Tribunal: TJMT
Processo: 1010290-69.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010290-69.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE NEVES MAGALHAES - CPF: 503.697.091-87 (APELANTE), DARLENE KATIA FOGLIATTO - CPF: 797.180.351-68 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), SILVIO DE MELO JUNIOR - CPF: 019.792.071-35 (APELADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0568-86 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR CONDUTOR EMBRIAGADO. VÍTIMA EM ESTADO VEGETATIVO POR LONGO PERÍODO E POSTERIOR ÓBITO. DANO MORAL REFLEXO (RICOCHETE). LUCROS CESSANTES DE TERCEIRO CUIDADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por ODAIR JOSÉ NEVES MAGALHÃES contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de atropelamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente SILVIO DE MELO JUNIOR e LOCALIZA RENT A CAR S/A ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, indeferindo o pedido de lucros cessantes por ausência de prova da renda, sendo o autor irmão e curador da vítima, que permaneceu em estado vegetativo por mais de dois anos até o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade;

(ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e

(iii) determinar se são devidos lucros cessantes ao autor, na condição de vítima indireta, e se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto ao indeferimento dos lucros cessantes e ao valor dos danos morais, sendo admissível a repetição de argumentos quando evidenciado o propósito de reforma, conforme jurisprudência do STJ.

4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento antecipado, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

5. A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito em segundo grau quando a causa está devidamente instruída, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

6. O dano por ricochete abrange prejuízos patrimoniais suportados por terceiro em decorrência de dano causado à vítima direta, conferindo legitimidade à indenização autônoma.

7. A dedicação exclusiva do autor aos cuidados do irmão, em estado vegetativo, comprovada por documentos (curatela,
home care
e laudos médicos), implica renúncia à atividade remunerada e configura prejuízo patrimonial indenizável.

8. A inexistência de comprovação formal da renda, por se tratar de trabalhador autônomo, não impede a fixação dos lucros cessantes, admitindo-se a utilização do salário mínimo como parâmetro, à luz do art. 402 do Código Civil e da jurisprudência do TJ/MT.

9. O dano moral reflexo entre irmãos é presumido, sendo desnecessária a prova do sofrimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

10. O valor fixado na origem mostra-se irrisório diante da gravidade concreta do caso, marcada por condução sob efeito de álcool, ausência de frenagem, prolongado sofrimento da vítima em estado vegetativo e dedicação exclusiva do autor como cuidador.

11. A majoração da indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, em consonância com o art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação específica dos fundamentos da sentença. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em acervo probatório documental suficiente. 3. O terceiro que comprova prejuízo próprio decorrente de dano à vítima direta faz jus à indenização por lucros cessantes por ricochete. 4. A ausência de prova formal da renda de trabalhador autônomo autoriza a fixação dos lucros cessantes com base no salário mínimo. 5. O dano moral reflexo entre irmãos é presumido e deve ser fixado conforme a gravidade concreta do dano e as circunstâncias do caso
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 1.010, II e III, 1.013, § 3º, III, 85, § 11; CC, arts. 389, parágrafo único, 402, 406, § 1º, 944; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/12/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.952.675/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/08/2022; STJ, REsp 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/09/2019; STJ, AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/12/2016; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/11/2023; TJ/MT, RAC 0000837-15.2014.8.11.0024, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06/03/2024; TJ/MT, RAC 0001609-82.2007.8.11.0004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20/07/2021; TJ/MT, RAC 1008075-22.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2025; TJ/MT, RAC 1016699-21.2023.8.11.0015, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 29/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ODAIR JOSÉ NEVES MAGALHÃES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dr. Leonardo Lucio Santos, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
SILVIO DE MELO JUNIOR
e
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, indeferindo o pedido de lucros cessantes por insuficiência probatória (
vide
IDs. 356072364 e 356072380).

Em suas razões recursais de ID. 356072381, o Apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem oportunidade de produção de prova testemunhal para comprovação dos lucros cessantes. No mérito, requer a
fixação dos lucros cessantes em um salário mínimo mensal
, pelo período de 29 meses, e
a majoração dos danos morais para 100 (cem) salários mínimos
.

Em contrarrazões, a
LOCALIZA RENT A CAR S/A
arguiu violação ao princípio da dialeticidade e pugnou pela manutenção integral da sentença (ID. 356072388).
SILVIO DE MELO JUNIOR
, assistido pela Defensoria Pública, igualmente requereu o desprovimento do recurso (ID. 356072390).

Recurso tempestivo (ID. 356072383), estando dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 357977856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA AFIRMADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada
LOCALIZA
sustenta, em contrarrazões, que o recurso é mera repetição dos argumentos constantes da inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.
Tal insurgência não prospera
.

O Apelante indicou com precisão os dois pontos da sentença que pretende ver reformados, quais sejam, o
indeferimento dos lucros cessantes
e o
quantum
irrisório dos danos morais
, apresentando fundamentos fáticos e jurídicos específicos para a reforma, o que satisfaz a exigência do art. 1.010, II e III, do CPC.

Aliás, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“(...).
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. (...).”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; g. n.).

Diante das razões apresentadas,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

II) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, configurou cerceamento de defesa, por impedi-lo de produzir prova testemunhal para comprovação dos lucros cessantes.

Cediço que o juiz, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências que considere desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Contudo, não se desconhece que esta mesma Câmara já assentou que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova quando imprescindível ao deslinde de controvérsia fática relevante.

No caso vertente, todavia, a questão se equaciona de forma diversa.
O fato central que sustenta o pedido de lucros cessantes
(
a renúncia do Apelante às atividades laborativas para dedicar-se aos cuidados do irmão em estado vegetativo
)
é consequência lógica e necessária da curadoria exercida
(processo nº 1000158-65.2022.8.11.0008)
e do regime de
Home Care
24 horas instalado em sua residência
(processo nº 1008859-68.2022.8.11.0055),
circunstâncias documentalmente comprovadas e não impugnadas pelos Réus/Apelados
.

Dito isso,
a prova testemunhal seria,
no máximo
, subsidiária e complementar à prova documental já constante dos autos, e não meio exclusivo ou imprescindível para o deslinde da controvérsia
. A distinção entre este caso e as hipóteses de cerceamento reconhecido pela jurisprudência é evidente, uma vez que aqui, a renúncia ao trabalho não é fato isolado e exclusivamente oral, mas decorrência inafastável de um arcabouço documental robusto.

Sem delonga,
entendo que o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução se mostra desnecessário
, aplicando-se a
teoria da causa madura
(art. 1.013, § 3º, III, do CPC),
porquanto os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a resolução integral do mérito nesta instância.

Desta feita,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Na origem,
ODAIR JOSÉ NEVES MAGALHÃES
propôs Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
SILVIO DE MELLO JÚNIOR
e
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, em razão do atropelamento de
Edilson Neves Magalhães
, ocorrido em 15/08/2021, na Avenida Brasil, em Tangará da Serra/MT, por veículo Fiat Mobi (placas RGD6C08), de propriedade da
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, locado a terceiro e conduzido por
SILVIO DE MELO JUNIOR
, que apresentava alcoolemia de 0,65 mg/l.

A aludida vítima veio a sofrer traumatismo craniano grave, permanecendo em estado vegetativo por mais de dois anos e veio a óbito em 19/01/2024. O Autor
ODAIR
, irmão e curador da vítima
Edilson Neves Magalhães
, foi seu único cuidador durante todo o período.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Odair José Neves Magalhães
em desfavor de
Silvio de Mello Júnior e Localiza Rent a Car
.

Sustenta a parte autora que, no dia 15 de agosto de 2021, na Avenida Brasil, em Tangará da Serra/MT, Edilson Neves Magalhães, irmão do autor, se encontrava nas proximidades do canteiro central, nos limites da faixa de estacionamento, quando foi violentamente atropelado por um veículo conduzido por Sílvio de Mello Júnior e de propriedade da empresa Localiza Rent a Car.

Narra que o impacto foi de tamanha gravidade que lhe causou traumatismo craniano, múltiplas fraturas e lesões internas, sendo necessária a implantação de atendimento domiciliar (
home care
) em sua residência, sob os cuidados do irmão Odair José Neves Magalhães, ora autor da presente ação.

Relata que, desde o acidente até o falecimento de Edilson, ocorrido em 19 de janeiro de 2024, o autor dedicou-se integralmente aos cuidados do irmão, renunciando a suas atividades laborativas, que lhe rendiam cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, o que lhe ocasionou severas perdas financeiras.

Durante todo esse período de sofrimento e dedicação, o requerido Sílvio, responsável direto pelo acidente, limitou-se a fornecer um único pacote de fraldas, não prestando qualquer auxílio adicional. A empresa Localiza Rent a Car, proprietária do veículo envolvido, igualmente deixou de prestar qualquer suporte.

Afirma que as investigações apontaram que o condutor do veículo dirigia em velocidade incompatível com a via e sob efeito de álcool, circunstância confirmada pelo teste do bafômetro, que acusou 0,65 mg/l de álcool no sangue.

Acrescenta que restou configurado que o acidente decorreu da condução imprudente e embriagada do primeiro requerido, aliado à responsabilidade solidária da empresa proprietária do veículo.

Aduz que o evento trágico não apenas ceifou a vida de Edilson após um longo período de sofrimento em estado vegetativo, como também impôs ao autor danos de ordem moral e material.

Em razão dos fatos, requer o julgamento procedente da ação, condenando a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes no montante de R$ 101.500,00 (cento e um mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais).

Atribuiu à causa o valor de R$ 383.900,00 (trezentos e oitenta e três mil e novecentos reais).

Instruiu a inicial com os documentos de ids 165614210 – 165615442.

A petição inicial foi recebida por meio do id 165863277, sendo designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Realizada a audiência de conciliação, as partes não formularam proposta de acordo (id 169613516).

A parte requerida Localiza Rent a Car ofertou contestação por meio do id 171860983, afirmando a ausência de responsabilidade da locadora com relação ao evento narrado na petição inicial, inexistindo nexo de causalidade ou dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Silvio de Melo Júnior apresentou contestação no id 178603133, sustentando a culpa exclusiva da vítima, restando ausente a prática de ato ilícito passível de indenização, solicitando a rejeição do mérito.

Impugnação à contestação apresentada nos ids 183644247 e 183644251.

Oportunizada a produção de provas, a parte autora solicitou a oitiva de testemunhas, e a requerida Localiza solicitou a oitiva do depoimento pessoal e prova pericial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Odair José Neves Magalhães
em desfavor de
Silvio de Mello Júnior e Localiza Rent a Car
.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A parte requerida Localiza Rent a Car sustentou sua ilegitimidade passiva, afirmando se tratar unicamente da empresa locadora do veículo, inexistindo responsabilidade quanto aos fatos narrados, sendo inaplicável o entendimento sumulado.

Dispõe a Súmula 492, do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

De acordo com o entendimento acima exposto, a locadora do veículo responde solidariamente pelos danos causados.

Em que pese os argumentos da parte requerida afirmando se tratar de entendimento ultrapassado, é possível perceber da jurisprudência atual de que a locadora de veículos permanece solidariamente responsável pelos danos inerentes ao automóvel:

(...)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais, no tocante ao pedido de denunciação à lide e chamamento ao processo, indefiro, sem maiores delongas, conforme os argumentos que serão expostos na análise do mérito da ação.

No tocante ao pedido de produção de prova para a oitiva do depoimento das partes, testemunhas e prova pericial, dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

(...)

Em que pese os argumentos utilizados pelas partes, nota-se que, e em atenção aos documentos acostados aos autos, especificamente o boletim de ocorrência, laudo da POLITEC e inquérito policial, a produção de qualquer outro tipo de prova se mostra desnecessária para o deslinde do processo.

Desse modo, o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria unicamente de direito e de fato documentalmente comprovado, não havendo necessidade de dilação probatória.

Passo, então, a decidir a causa.

Busca a parte autora ser indenizada pelos danos morais e lucros cessantes, em decorrência de acidente ocorrido em 15 de agosto de 2021, que ocasionou a morte de seu irmão.

Por sua vez, a parte requerida informa que a ausência de responsabilidade pelo acidente e de nexo causal, bem como a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

No âmbito da responsabilidade civil, é necessário analisar a presença dos requisitos que a caracterizam: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre esses elementos. Uma vez comprovados, tais requisitos ensejam o dever de indenizar, conforme estabelecido nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Dessa forma, para que a indenização seja aplicável, é preciso verificar a existência de uma conduta antijurídica que resulte em dano, além do nexo de causalidade entre essa conduta e o dano.

No caso em exame, a autora juntou aos autos o boletim de ocorrência, laudo da POLITEC, a íntegra do inquérito policial e relatórios médicos demonstrando os danos ocasionados pelo acidente de trânsito, corroborando com os fatos narrados.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais que atenderam a ocorrência ouviram o condutor do veículo, ora requerido Silvio, que informou que a vítima atravessou a rua de forma repentina, o impedindo de realizar a frenagem antes do impacto:

No entanto, importante ressaltar que, de acordo com o Termo de Acordo de Não Persecução Penal, devidamente acostado no id 183643888, o requerido Sílvio assumiu a responsabilidade pelo acidente que vitimou Edilson Neves Magalhães:

Em atenção aos documentos acima destacados, resta indiscutível a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima. O requerido Silvio declarou ser o responsável pelo acidente de trânsito que ocasionou as lesões irreversíveis e posteriormente a morte de Edilson Neves Magalhães, irmão do autor.

A parte requerida, por seu turno, não logrou êxito em comprovar a sua versão dos fatos, tanto de culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo de causalidade, não acostando qualquer documento apto a corroborar esta tese, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, o que conduz ao reconhecimento da sua responsabilidade civil pelos eventos em debate.

Desse modo, em sendo clara a responsabilidade de Silvio pelo acidente de trânsito, impõe-se a responsabilidade solidária da locadora de veículos, nos termos da Súmula 492, do Superior Tribunal de Justiça, se tornando incabível a denunciação à lide ou chamamento ao processo.

Deve, assim, a parte requerida responder civilmente pelos danos morais que ocasionou à vítima, na forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que dispõem:

(...)

Note-se que o citado dispositivo trata da responsabilidade civil subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a conjugação de três elementos: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso.

Diante dos fatos narrados e da comprovação do nexo de causalidade, cabível a indenização por danos morais.

(...)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, é essencial que o arbitramento observe critérios que evitem tanto o enriquecimento indevido da parte lesada quanto a estipulação de montante tão reduzido que se torne insignificante para o ofensor.

Além disso, é imprescindível considerar as condições econômicas das partes envolvidas, os impactos decorrentes do fato e o comportamento do réu, a fim de se alcançar uma dosimetria justa e proporcional da reparação. Estabelecidos os fundamentos que justificam o dever de indenizar, passo à etapa de quantificação do valor devido.

Diante do exposto, cumpre salientar que é entendimento consolidado que a fixação do valor referente à reparação por danos extrapatrimoniais deve ser realizada pelo juiz com base em sua discricionariedade, pautando-se na experiência e no bom senso. Para tanto, é necessário considerar não apenas a situação econômica das partes envolvidas, mas também as particularidades do caso concreto e a extensão dos prejuízos ocasionados, de modo a conferir ao montante indenizatório o caráter pedagógico e compensatório almejado.

Se, por um lado, a indenização não pode servir como meio de enriquecimento indevido da vítima, por outro, deve ser fixada em patamar capaz de cumprir sua função pedagógica e punitiva, gerando no ofensor o impacto necessário para desestimular a repetição da conduta lesiva.

Assim, levando em conta as limitações financeiras da autora, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revela adequado aos critérios mencionados. Tal quantia mostra-se suficiente para provocar nos requeridos uma reflexão sobre sua conduta, prevenindo reincidências, ao mesmo tempo em que proporciona à parte ofendida uma compensação proporcional à dor e ao constrangimento vivenciados, sem configurar vantagem indevida.

No entanto, no que tange ao pedido de lucros cessantes, inexistem nos autos provas suficientes acerca dos lucros cessantes experimentados pelo autor, e a impossibilidade de prestação dos serviços em decorrência do acidente.

Apesar do pedido de oitiva de testemunhas para a comprovação do alegado, o entendimento jurisprudencial dispõe que os lucros cessantes devem ser comprovados de forma documental, podendo ser utilizada testemunha de forma subsidiária e complementar, com base em elementos mínimos:

(...)

Ainda que se trate de exercício de trabalho autônomo, a comprovação do labor poderia ser comprovada, ou minimamente demonstrada, por meio de documentos, extratos bancários, recibos, entre outros.

Dessa forma, incabível a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de elementos mínimos do trabalho exercido pelo autor ou a renda auferida.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Odair José Neves Magalhães
em desfavor de
Silvio de Mello Júnior e Localiza Rent a Car
para:

a.
Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e de juros legais (art. 406, § 1º, do CPC) a partir do evento danoso;

b.
Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(ID. 356072364).

Já em sede de Embargos de Declaração opostos por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
e por
ODAIR JOSÉ NEVES MAGALHÃES
, foi sanada o erro material e a contradição por eles apontadas, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, CONHEÇO ambos os embargos e ACOLHO-OS EM PARTE, sem efeitos modificativos, para:

a) CORRIGIR o erro material do item “a” do dispositivo, que passa a constar como R$ 8.000,00 (oito mil reais); e

b) SANAR a contradição na fundamentação, para esclarecer que o indeferimento refere-se aos lucros cessantes.

Rejeito os demais pontos, mantendo a sentença nos seus demais termos.”
(ID. 356072380).

Pois bem.

Sem delonga, extrai-se que a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se ao indeferimento integral dos lucros cessantes e à irrisoriedade do
quantum
indenizatório dos danos morais.

Ao ponto, ressai que o Juízo sentenciante indeferiu integralmente os lucros cessantes ao fundamento de que "
inexistem nos autos provas suficientes acerca dos lucros cessantes experimentados pelo autor
", exigindo comprovação documental da renda. Com a devida vênia,
o entendimento merece reforma parcial
.

De início, impõe-se assentar que a pretensão do Apelante configura hipótese de
dano patrimonial reflexo
(
por ricochete
).

Este Sodalício já assentou que o dano por ricochete "
é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial
" (TJ/MT, RAC 0000837-15.2014.8.11.0024, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024, DJe 26/03/2024), que confere ao sujeito prejudicado, de modo reflexo, o direito à indenização por ter sido atingido em sua esfera jurídica própria.

No caso,
compreendo que o Apelante
ODAIR JOSÉ NEVES MAGALHÃES
, irmão e curador
Edilson Neves Magalhães
, é vítima indireta que sofreu prejuízo patrimonial próprio e autônomo ao renunciar à atividade laborativa para cuidar da vítima direta
.

Não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que "
os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.952.675/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2022, DJe 26/08/2022). A questão, porém, exige
distinguishing
.

In casu
, dois fatos são incontroversos e documentalmente comprovados, de que o Apelante se dedicou exclusivamente aos cuidados do irmão durante todo o período de 15/08/2021 a 19/01/2024, conforme atestam a nomeação como curador
(processo nº 1000158-65.2022.8.11.0008)
, a instalação do
home care
em sua residência
(processo nº 1008859-68.2022.8.11.0055)
, os laudos médicos que atestam dependência total de terceiros para todos os atos da vida diária (ID. 356071416), e a evolução da nutricionista de 28/03/2023 que registra expressamente a presença do "
irmão do paciente Odair
" na rotina de cuidados (ID. 356071416), enquanto o Apelante exercia atividade remunerada como trabalhador autônomo (vendedor de verduras e legumes),
fato não impugnado por nenhum dos Réus/Apelados
, que se limitaram a questionar o
quantum
da renda alegada.

O que não há nos autos é prova documental do
valor exato
da renda. Mas isso é inerente à natureza da atividade informal, e não pode converter o direito à indenização em letra morta.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
tratando-se de trabalhador autônomo sem comprovação formal dos rendimentos, os lucros cessantes devem ser fixados com base no salário mínimo
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 0001609-82.2007.8.11.0004, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/07/2021, DJe 02/08/2021),
parâmetro que afasta a conjectura sem negar a realidade do dano
.

Em linha, este Tribunal já assentou ainda que a atividade profissional autônoma, quando demonstrada por documentos idôneos e corroborada pelas circunstâncias do caso, legitima a fixação dos lucros cessantes com base no art. 402 do Código Civil (
Ex vi
TJ/MT, RAC 1008075-22.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2025, DJe 16/10/2025).

O próprio Apelante, antecipando a dificuldade probatória, formulou pedido alternativo nesse sentido já na petição inicial, o que reforça a razoabilidade do parâmetro.

Destarte, é devida a condenação dos Apelados,
solidariamente
, ao pagamento de
lucros cessantes correspondentes a 01 (um) salário mínimo mensal
, pelo período de 15/08/2021 a 19/01/2024 (29 meses).

Outrossim, extrai-se que o
decisum
fixou a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em contraposição ao Apelante que requer a majoração para 100 (cem) salários mínimos.

Pois bem. Como já registrado alhures, cuida-se de hipótese de
dano moral reflexo
(
por ricochete
) decorrente do atropelamento e subsequente morte do irmão do Apelante, hipótese sobre a qual a Corte Cidadã já assentou que "
o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido
",
não sendo necessária, entre irmãos, prova do abalo íntimo
(
Ex vi
STJ, REsp 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/09/2019; STJ, AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07/12/2016).

Com a devida vênia,
vislumbro que o
quantum
de R$ 8.000,00 é manifestamente irrisório, em descompasso com a extensão do dano
(art. 944 do Código Civil) e com os parâmetros desta Corte e do STJ.

As circunstâncias do caso são de
excepcional gravidade
, cabendo registrar que
o condutor SILVIO DE MELO JUNIOR dirigia sob influência de álcool, com alcoolemia de 0,65 mg/l
(
Cf
. ID. 356071414), em manifesta contrariedade às normas de trânsito, e
confessou formalmente ser o responsável pelo sinistro
ao firmar Acordo de Não Persecução Penal nos autos do IP nº 1007736-69.2021.8.11.0055 (
vide
ID. 356072356). Não bastando,
o laudo pericial da POLITEC não identificou marcas de frenagem
, e um copo contendo líquido amarelado foi localizado no interior do veículo (
Cf
. ID. 356071414).

Soma-se a isso a peculiaridade que
distingue este caso das hipóteses de morte instantânea
,
a vítima não faleceu de imediato
, permanecendo em estado vegetativo por
dois anos e cinco meses
, traqueostomizada, em ventilação mecânica, alimentando-se por sonda, com escaras nas costas (
vide
ID. 356071423). A seu turno,
o Apelante, irmão e único familiar próximo
(
Edilson
não tinha cônjuge nem filhos – ID. 356071417),
presenciou esse sofrimento diariamente, de forma integral e exclusiva
.

Acrescente-se que um dos Réus/Apelados,
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, é empresa de grande porte do setor de locação de veículos, para quem o valor de R$ 8.000,00 não exerce qualquer função pedagógica ou dissuasória.

A propósito, este Tribunal, em caso análogo de atropelamento fatal por condutora embriagada,
fixou a indenização por dano moral reflexo em R$ 100.000,00 para cada autor
. Confira-se

"APELAÇÃO CÍVEL. E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CONDUTORA EMBRIAGADA. ART. 165, CTB. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 100.000,00 PARA CADA AUTORA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO INDEFERIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. III. RAZÕES DE DECIDIR. Restou comprovado que a ré conduzia o veículo em estado de embriaguez, em local de intensa movimentação de pessoas, infringindo os arts. 28, 44 e 165 do CTB, circunstâncias que demonstram imprudência grave e nexo causal direto com o acidente fatal. (...).
O valor da indenização em
R$ 100.000,00
para cada autora observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, em consonância com parâmetros desta Corte.
(...). Tese de julgamento:
O condutor embriagado que trafega em local de grande fluxo de pessoas assume o risco do resultado lesivo, afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima. A indenização por dano moral reflexo decorrente de morte deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do fato, sem enriquecimento sem causa
. (...)."
(TJ/MT, RAC 1016699-21.2023.8.11.0015, Rel. Dra. Tatiane Colombo (Juíza de Direito Convocada), Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2025, DJe 29/09/2025; g. n.).

Dito isso,
tenho que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, montante que atende ao tríplice objetivo da reparação, compensando adequadamente o sofrimento, além de sancionar a conduta gravemente culposa e exercer a necessária função pedagógica,
sem configurar enriquecimento indevido
, notadamente em razão do prolongado período de sofrimento que distingue este caso das mortes instantâneas e da posição de cuidador exclusivo exercida pelo Apelante.

Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a
correção monetária
deve observar o IPCA e os
juros de mora
devem corresponder à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso — 15.08.2021 (Súmula 54/STJ). A correção monetária dos danos morais incide a partir do presente arbitramento (Súmula 362/STJ), e dos lucros cessantes, desde cada vencimento mensal (Súmula 43/STJ).

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares arguidas
para conhecer do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
ODAIR JOSÉ NEVES MAGALHÃES
para reformar parcialmente a sentença e:

a)

majorar a indenização por danos morais
de R$ 8.000,00 para
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, fixados
solidariamente
, devendo corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, do CC), desde o evento danoso em 15/08/2021 (Súmula 54/STJ);

b)

condenar
os Réus/Apelados,
solidariamente
, ao pagamento de
lucros cessantes
correspondentes a 01 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 15/08/2021 a 19/01/2024 (29 meses), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada vencimento mensal (Súmula 43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, do CC), desde o evento danoso em 15/08/2021 (Súmula 54/STJ).

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026